Tribunal: TJMT
Processo: 0002216-46.2017.8.11.0004
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002216-46.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão na Posse, Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CESAR DE ALENCAR PEREIRA FILHO - CPF: 966.592.111-87 (APELADO), ELIAS NAVARINI - CPF: 351.141.771-68 (APELANTE), MARCELO MAIA DE ASSIS - CPF: 691.427.691-91 (ADVOGADO), GILBERTO MAIA DE ASSIS - CPF: 125.488.711-34 (ADVOGADO), EURIPEDES EUSTAQUIO DA SILVA - CPF: 166.379.331-04 (ADVOGADO), LEANDRO MORAIS MAIA - CPF: 977.506.701-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – FALTA DE CITAÇÃO DO CÔNJUGE – DIREITO REAL IMOBILIÁRIO – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – NULIDADE RECONHECIDA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA CASSADA.

Nos termos do que dispõe o art. 73, §1o, do CPC é imprescindível a citação de ambos os cônjuges para as ações que versem sobre direito real imobiliário.

Se o réu, na ação reivindicatória, é casado sob regime de comunhão universal de bens, mostra-se necessária a citação de sua esposa pela formação de litisconsórcio necessário, de modo que a sua falta configura a nulidade do processo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado por
Elias Navarini
, objetivando a reforma da sentença que julgou procedente o pedido posto na ação reivindicatória, promovida por
Cesar de Alencar Pereira Filho
.

Para tal desiderato, sustenta, preliminarmente, a ausência de interesse e adequação processual; o cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide e, ainda, a nulidade da sentença por ausência da citação do litisconsorte passivo necessário.

No mérito, reitera a alegação de que restaram ausentes a comprovação dos requisitos necessários para o ajuizamento da presente ação e da consequente procedência do pedido; defende a possibilidade de aquisição da propriedade do imóvel por meio do instituto da usucapião; que é nula a sentença por sua fundamentação deficiente e pela necessidade da denunciação da lide do antigo proprietário do imóvel e do oficial do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Barra do Garças.

Alternativamente, pede que seja resguardado o direito de reaver os gastos despendidos no imóvel, desde a quantia que arcou para fins de aquisição do lote, até os valores utilizados para cercar e edificar a residência que existe no local. Pede ao final a condenação do apelado ao pagamento dos honorários advocatícios.

O apelado, por sua vez, em contrarrazões, aduziu que o recurso deve ser desprovido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – CÔNJUGE – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante alega, em preliminar, a nulidade da sentença em razão da não citação de cônjuge, que seria litisconsorte passivo necessário.

Razão lhe assiste, uma vez que em se tratando de ação que verse sobre direito real imobiliário, como é o caso da ação reivindicatória, é imprescindível a citação de ambos os cônjuges, conforme o que dispõe o art. 73, §1o, do CPC, ante a formação do litisconsórcio passivo necessário, sob pena de nulidade.

Vejamos os precedentes deste Sodalício e do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO REIVINDICATÓRIA
– PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA –
PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO CÔNJUGE DO CORRÉU ACOLHIDA
– PRECEDENTES DO TRIBUNAL – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. Apontados pela apelante os motivos de seu inconformismo, contrapondo-os com os fundamentos lançados na sentença vergastada, ainda que de forma concisa, não se verifica ofensa ao princípio da dialeticidade.
A ação reivindicatória, por versar sobre direito real imobiliário, exige a citação do cônjuge do réu, por tratar-se de litisconsorte passivo necessário, cuja falta implica em nulidade absoluta. Exegese do art. 73, §1o, I, do CPC/15 (com correspondência no art. 10, § 1o, I, do CPC/73 vigente ao tempo do ajuizamento da presente ação petitória). Sentença anulada a partir da citação, com remessa dos autos à origem para correção do ato
.” (N.U 0018395-27.2014.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 14/07/2020) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE "QUERELA NULLITATIS INSANABILIS" – LEGISLAÇÃO PROCESSUAL APLICÁVEL – CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ATUAL – DOCUMENTOS EXTEMPORÂNEAS – NÃO APRECIADOS – UNIÃO ESTÁVEL E COMPOSSE DEMONSTRADOS –
LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO NA AÇÃO REIVINDICATÓRIA – JULGAMENTO DA AÇÃO SEM A CITAÇÃO DO COMPANHEIRO DA PARTE REQUERIDA – NULIDADE DA SENTENÇA (VÍCIO INSANÁVEL
) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Se a decisão fora proferida na vigência do Código de Processo Civil atual, o julgamento do recursal interposto contra ela deve se dar com base nessa legislação. É vedada, em regra, a juntada de provas depois de proferida a sentença, quando não se trata de documento novo ou não se enquadra a hipótese em nenhuma exceção legal (art. 435 e 1.014 do Código de Processo Civil). Em ação reivindicatória, existindo a união estável e a composse, é indispensável a participação do companheiro para o processamento válido da ação. Caracterizada a existência de litisconsórcio passivo necessário (art. 73, 114 e 115 do CPC), a omissão da citação da litisconsorte constitui vício insanável, que acarreta a nulidade do julgado.” (N.U 0009532-21.2014.8.11.0003, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/03/2017, Publicado no DJE 15/03/2017) (destaquei)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REIVINDICATÓRIA. CITAÇÃO VÁLIDA DE AMBOS OS CÔNJUGES. AUSÊNCIA. NULIDADE
. 1. Esta Corte firmou entendimento segundo o qual, sendo ação reivindicatória de natureza real, é imprescindível a citação de ambos os cônjuges ante a formação do litisconsórcio passivo necessário, sob pena de nulidade 2. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1447860/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 28/08/2017) (destaquei)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO NEGATÓRIA DE SERVIDÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO PARA RECONHECER A NULIDADE DO PROCESSO. IRRESIGNAÇÃO DA REQUERENTE. 1.
Conforme a jurisprudência desta Corte, ambos os cônjuges serão necessariamente citados para as ações que versem sobre direitos reais imobiliários, considerado o litisconsórcio passivo necessário, sob pena de nulidade
. Precedentes. 2. Na hipótese dos autos, estando em discussão o direito de servidão dos ora agravados, é nulo o processo ante a ausência de citação dos respectivos cônjuges. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp 1442553/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 17/09/2018) (destaquei)

No mesmo sentido, cito STJ - REsp: 1355154 PE 2012/0243960-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Publicação: DJ 03/05/2019.

Na hipótese, consta dos autos que o apelante Elias Navarini é casado sob o regime de comunhão universal de bens com Claudete de Jesus Souza Navarini (Id. 66022973). Logo, não obstante a alegação de nulidade ter sido suscitada somente em sede de recurso, é de ser anulada a sentença para que seja regularizado o polo passivo (art. 74, parágrafo único, do CPC).

Isso posto,
dou provimento ao recurso
, para acolher a preliminar de falta de citação do cônjuge e cassar a sentença, anulando o processo a partir da citação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021